Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714551-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BENITES SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45854151), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Exequente nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0719376-36.2022.8.07.0018, ante decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo 1169 pelo STJ. O pedido de tutela antecipada foi deferido por esta Relatoria (ID 45916896). Informações prestadas (ID 45932886). Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 11:47:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador